Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ocorrência de danos morais e materiais decorrentes do ajuizamento de ação de execução.
2. De acordo com o art. 784, inc. X, do Código de Processo Civil, somente o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, poderá ser cobrado por meio de ação de execução de título extrajudicial.
3. O mero ajuizamento de execução não consubstancia conduta apta a ensejar a ocorrência de dano moral indenizável, sobretudo diante da ausência de inscrição indevida do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.
4. Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, isoladamente, não constituem causa do pagamento de eventuais danos emergentes. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Para que seja imposta a condenação da parte em litigância de má-fé é imprescindível a demonstração de que a parte tenha agido nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.